Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701958-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DENIS RODRIGUES CANGUSSU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para assegurar ao impetrante/agravante o direito de prosseguir nas próximas fases do Concurso Público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante alega, em síntese, que: 1) as questões 30 e 34 da prova objetiva devem ser anuladas em razão de erros grosseiros na sua formulação; 2) o enunciado da questão 30 (30. A Estação Ecológica de Águas Emendadas constitui uma unidade de conservação cuja visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo) foi considerado ERRADO sob a justificativa de que seriam permitidas apenas atividades educativas e científicas, sendo proibida a visitação pública, todavia, a afirmativa está correta tendo em vista que é possível a visitação pública para fins de realização dessas pesquisas científicas, conforme o Plano de Manejo; 3) o enunciado da questão 34 (34. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais) foi considerado CERTO, todavia, contém erro gritante ao afirmar que o DF possui municípios; 4) a questão 34 inclusive já teve o gabarito alterado por decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, bem como em sede de Agravo de Instrumento perante a E. 2a Turma Cível deste TJDFT. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja assegurada a sua participação nas próximas fases do certame, até decisão final do mandado de segurança. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, a teor do seguinte precedente vinculante do C. STF, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. (...)” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Além disso, não é possível afirmar que, anuladas referidas questões, o agravante alcançaria a pontuação necessária para prosseguir no certame. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida do caso e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator